Tribunal: TJMT
Processo: 1009150-70.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Recurso Inominado: 1009150-70.2021.8.11.0001
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrentes: BRUNO SARMENTO PINHEIRO
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/04/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR (PROBLEMAS TÉCNICOS). PERÍODO DE INTERRUPÇÃO DESARRAZOADO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM PRAZO RAZOÁVEL – 40 (QUARENTA) HORAS -. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula reparação por danos morais, em razão da demora excessiva no reestabelecimento do serviço de energia para sua unidade de consumo, após queima do poste ocorrido no dia 27/11/2019.
2. É de sabença que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.o, da CRFB/88 e 14, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Restou incontroverso nos autos a interrupção do serviço essencial por mais de 40 (quarenta) horas na UC do consumidor, em razão da queima do poste instalado na sua residência, configurando a falha na prestação de serviço da empresa Recorrente.
4. Ressalta-se que a situação emergencial – ato contra a vontade da empresa concessionária -, não desqualifica a responsabilidade por danos, pois, a explosão do poste é inerente ao risco do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica e por isso se qualifica como fortuito interno que, segundo a inteligência do artigo 14, § 3.o, do Código de Defesa do Consumidor, não exclui a sua responsabilidade civil.
5. A toda evidência, a demora no restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica, configura conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.
6. Não apresentando a empresa Recorrida qualquer justificativa plausível para a demora no restabelecimento do serviço, resta configurada a hipótese ensejadora de danos morais, ante a evidente falha na prestação do serviço.
7. A toda evidência, a demora no restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica, configura conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que adequa-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.
10. Analisar os documentos colacionados as razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.
11. Apenas a título argumentativo, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o Recorrente poderia e deveria tê-lo juntado aos autos na fase instrutória, contudo, quedou-se silente.
12. Sentença parcialmente reformada.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009150-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO SARMENTO PINHEIRO - CPF: 513.515.601-15 (RECORRENTE), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022